Tribunal: STF
Processo: RE 1039838
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Inicialmente, cumpre consignar que a autuação dada ao presente recurso encontra-se equivocada.



    Em uma breve rememoração sobre todo o trâmite recursal nesta Suprema Corte destaco que inicialmente o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS SANÇÕES JUDICIAIS APLICADAS. MANUTENÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME. 



    O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp n° 1.378.557/RS, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), pacificou o entendimento de que para o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave pelo juízo da execução é imprescindível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, observando o contraditório e a ampla defesa, inteligência da Súmula n° 533 do STJ. 



    Vetor de coerência jurisprudencial, racionalidade sistêmica e segurança jurídica. 



    No caso dos autos, não foi instaurado PAD para apuração da falta imputada ao apenado, sendo imperativo o afastamento das sanções judiciais aplicadas. 



    O artigo 118, inciso I, da LEP autoriza, nos casos de prática de fato definido como crime doloso, a regressão de regime, independente do trânsito em julgado da condenação. Mantida a regressão. Precedentes. PRELIMINAR PREJUDICIAL À ANÁLISE DO MÉRITO RECONHECIDA. POR MAIORIA.”



    Em 11/4/2017, determinei a devolução do RE nº 1.039.838/RS (edoc. nº 5) ao Tribunal de Origem para aplicação da sistemática da repercussão geral — Tema nº 941. (edoc. nº 10). 



    Após, os autos foram remetidos ao Órgão julgador para análise sobre a possibilidade de retratação tendo como parâmetro o decidido por esta Suprema Corte no Tema nº 941. Inicialmente, o Tribunal exerceu o juízo de retratação, por maioria. Contudo, em sede de embargos infringentes o acórdão novamente foi reformado em virtude do reconhecimento superveniente da prescrição. Assim restou ementada a referida decisão:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PAD. NULIDADE. RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELO STF. DESNECESSIDADE DE INSTAURAR O PAD. SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO RESTOU SUSPENSA NA DECISÃO QUE ACOLHEU O RECURSO (ARTIGO 1035, §5º, DO CPC). 



    PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento no sentido de reconhecer, por analogia, a aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei nº. 12.234/2010, com relação às faltas graves praticadas no curso da execução penal. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. No caso, transcorrido lapso superior a 03 (três) anos entre a data da falta e o julgamento do presente recurso, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do ato faltoso. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. O reconhecimento de falta grave após o transcurso de mais 06 (seis) anos desde o ato faltoso, além de produzir quadro teratológico, malfere gravemente o princípio da segurança jurídica, cuja ofensa busca ser evitada, justamente, mediante a incidência de institutos tal qual a prescrição. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA FALTA PELA PRESCRIÇÃO.”



    Contra esse novo acórdão, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs apenas Recurso Especial (edoc. nº 54). O segundo Vice-Presidente do Tribunal a quo, admitiu o Recurso Especial e julgou prejudicado por perda do objeto o Recurso Extraordinário (RE n° 1.039.838) anteriormente interposto. (edoc. nº 58)



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial foi inadmitido em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBRESTAMENTO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema. 



    2. Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem. 



    3. É incabível a pretensão de forçar o pronunciamento desta Corte sobre eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Em face dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs um novo Recurso Extraordinário (edoc. nº 92), o qual foi inadmitido pelo eminente Ministro Og Fernandes (Vice-Presidente) e contra esta decisão o recorrente interpôs o presente agravo em recurso extraordinário (edoc. 114)



    Portanto, reconheço, preliminarmente, erro na autuação do presente recurso, tendo em vista que o primeiro recurso extraordinário (RE nº 1.039.838) já foi analisado e julgado tendo o Tribunal a quo reconhecido a perda do objeto em relação ao referido recurso. 



    Desse modo, passo à análise do presente agravo em recurso extraordinário (edoc. 114). 



    Alega o agravante violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, 102, caput, e 129, I, todos da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida desde o segundo grau, sendo esta a hipótese dos autos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. O Plenário desta Corte já decidiu ser inviável o recurso extraordinário que — interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial — suscita as mesmas questões constitucionais debatidas na instância ordinária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 730.450/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/14).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegação de coisa julgada em outro processo. Recurso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão constitucional surgida no acórdão de segundo grau. Não cabimento de recurso extraordinário. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a alegada questão constitucional houver surgido na instância originária. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 763.240/RJ-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 18/3/14). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial. 3. Ausência de fundamentação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 813.956/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/12/10).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclue. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido” (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Determino à Secretaria Judiciária nova autuação do feito, observando-se a preliminar por mim suscitada nesta decisão e, especialmente, a decisão do Tribunal a quo que reconheceu a perda do objeto do RE nº 1.039.838 (edoc. nº 58) e a interposição do agravo em recurso extraordinário em face da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (edoc. nº 114).



    Após, publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente